Tribunal: TJES
Processo: 0012238-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012238-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO RAIZER MOURA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0012238-19.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
LUCIANO RAIZER MOURA e OUTRA

APDO/
APTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FIADOR. DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. EVENTUAL PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA QUE NÃO SE MOSTRA ILEGAL.
DÍVIDA CONTRAÍDO ENQUANTO A FIADORA INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO.
NÃO DEMONSTRADA A
EXTINÇÃO DA FIANÇA.
NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I
-
Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

I
I
–
O Código Civil possibilita a exoneração da obrigação, desde que cumpridos alguns requisitos, sob pena de desvirtuação do instituto.

III
– O fiador deverá notificar o credor, nos moldes do artigo 835 do Código Civil, acerca da sua retirada do quadro societário e do seu pedido de exoneração da fiança, ficando ainda responsável pelo prazo de 60 dias após tal ato.

I
V
– É legitima a negativação do nome do ex-sócio da pessoa jurídica devedora em relação a dívida contraída enquanto ele ainda integrava o quadro societário e figurava na condição de fiador, máxime quando o ato ocorre dentro do prazo legal previsto no artigo 835 do Código Civil. Recurso do réu parcialmente provido.

V
– Recurso do autor pugnando pela majoração dos danos morais improvido em razão do reconhecimento pela legitimidade do ato praticado pela instituição financeira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer de ambos os recursos para negar provimento ao apelo da autora e dar parcial provimento ao apelo do réu, termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0012238-19.2019.8.08.0024

APTE/
APDO
:
LUCIANO RAIZER MOURA e OUTRA

APDO/
APTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar as apelações cíveis interpostas por ambas as partes, eis que irresignadas com a sentença proferida no bojo da ação de exoneração de fiança cumulada com danos morais onde o magistrado acolheu parcialmente o pleito autoral apenas para determinar a data final do compromisso assinado pelas partes, afastando o dano moral.

Ambas as partes recorreram, razão pela qual passarei a analisar os recursos de maneira conjunta, iniciando pelas preliminares trazidas pelo réu.

I – DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DO AUTOR

Em seu recurso, o réu pontuou que não havia uma congruência lógica na petição inicial, inexistindo clareza na causa de pedir. Pontuou ainda, que não há interesse de agir do autor porque ele pleiteia indenização sem a ocorrência de dano.

De plano, entendo por bem deixar de conhecer das questões acima, primeiro, porque em verdade não tratam de matérias que poderiam obstar a apreciação do recurso, ou sejam, não são preliminares recursais, o que é de rigor para ser analisada como tal.

E segundo, porque em verdade o objeto de discussão é atinente ao próprio mérito da defesa. Pela simples leitura da peça recursal fica patente o intento meritório da discussão trazida pelo capítulo preliminar, logo, não há porque analisá-lo neste momento.

Diante dessas considerações, deixo de conhecer das preliminares.

É como voto.

2 - MÉRITO

O mérito de ambos os recursos atine a possibilidade de exoneração da fiança bancária, bem como a responsabilização por eventuais danos morais advindos de atos praticados em relação a essa avença.

Em breve resumo, a autora objetivou com a presente demanda a exclusão da fiança prestada em contrato de empréstimo entabulado com o réu, apontando que não mais integra o quadro societário da pessoa jurídica devedora.

O magistrado a quo entendeu que seria possível a exoneração da fiança após a saída da sócia/autora, todavia concluiu que inexistiu dano moral.

Pois bem.

Analisando os autos com acuidade, chego a conclusão diversa daquela alcançada pelo julgador primevo.

E assim digo, porque verifico que não houve qualquer abusividade cometida pela instituição financeira.

Explico. A autora informou que deixou os quadros da sociedade devedora em 21/12/2017, sendo registrado na Junta Comercial a devida alteração em 31/01/2018.

A notificação da instituição credora acerca da alteração societária somente ocorreu um ano após, em março de 11/01/2019.

A negativação levada a efeito, pelas dívidas referentes aos meses de março e abril de 2017, ocorreu em março de 2019, ou seja, após a informação a instituição financeira de que o quadro societário havia sido alterado.
Entrementes, pelo que se pode observar desse resumo cronológico, embora a negativação tenha ocorrido após o cumprimento da notificação disposta no artigo 835 do Código Civil, ela decorreu de dívida existente quando a autora ainda integrava o quadro societário (março e abril de 2017), logo, inviável dizer que ocorrera um ato ilegal praticado pela instituição financeira.

Como é de curial sabença, a sócia fiadora responde pelas dívidas decorrentes do contrato em que se submeteu a essa condição, não sendo possível que se se exima de tal responsabilidade, mormente quando sequer há a comprovação do pagamento.

Do compulsar dos autos é possível concluir pela existência de sucessivas renovações do contrato, demonstrando que a dívida era a todo momento renegociada.

E especificamente sobre a renovação, ainda que feita de forma automática, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que tal fato por si só não é ilegal, mormente quando ainda pendente a dívida.

A propósito, vejamos a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM FIADORES CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE PRECEDENTES DO STJ RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Do contrato colacionado aos autos, extrai-se que os recorrentes figuram como devedores solidários, não se tratando de fiadores como mencionam em seu recurso e, é cediço que aquele que se coloca na condição de devedor solidário, responde pela totalidade da dívida e o credor, pode exigir de qualquer dos devedores solidários a integralidade dos valores devidos.
2. Figurando os apelantes como devedores solidários, não há como aplicar-lhes o art. 819 do Código Civil, como aventaram nas razões do apelo, uma vez que o citado dispositivo refere-se ao instituto da fiança, não se estendendo ao devedor solidário, como é o caso dos autos. 3.
A cláusula que prevê a renovação automática do contrato foi redigida de forma clara, constando, expressamente, a possibilidade de renovação automática, com todas as obrigações dela decorrentes, tendo havido total anuência dos apelantes em relação a ela e não se verifica abusividade pois, a renovação periódica é da própria essência do contrato de abertura de crédito em conta-corrente, tendo em vista que os custos da operação serão aqueles verificados no momento em que ocorre, de fato, a utilização do limite de crédito colocado à disposição do correntista.
(REsp 1666108/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 25/03/2021) 4.
Não há que se falar em limitação da responsabilidade ao período de vigência contratual originário, respondendo, os recorrentes, por conseguinte, pelas obrigações decorrentes da cédula de crédito bancário, vez que assumiram a posição de devedores solidários
. 5. Ad argumentadum tantum, mesmo que os recorrentes houvessem figurado no contrato como fiadores,
o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de não haver nenhuma abusividade na estipulação de cláusula de renovação automática da fiança nos contratos bancários, cabendo ao fiador, caso pretenda exonerar-se da obrigação, notificar previamente o credor, nos termos do artigo 835 do CC.
[...] (TJ-ES - AC: 00306948520178080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

AÇÃO MONITÓRIA - PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO - CONTRATO BANCÁRIO - DEMONSTRATIVO DE DÉBITO - INADIMPLÊNCIA - PROVA ESCRITA - FIANÇA - CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - VALIDADE - NULIDADE. O contrato bancário inadimplido acompanhado do demonstrativo de débito é hábil para o ajuizamento da ação monitória.
É válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança com a renovação automática do contrato bancário, cabendo ao fiador, acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835 do Código Civil, não observado esse procedimento exoneração, não prospera o argumento dos fiadores de que não seriam partes passivas legítimas. Ademais, não há nulidade na disposição contratual que prevê prorrogação automática da fiança, ante a renovação automática do contrato bancário principal, pois que não admitir interpretação extensiva significa tão somente que o fiador responde, precisamente, por aquilo que declarou no instrumento da fiança.
(TJ-MG - AC: 10301170039996001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

[...] 2 -
A Cláusula 03, item 03, é clara ao dispor que há renovação automática do limite de crédito, por iguais e sucessivos períodos ao originalmente contratado, a menos que ocorra a oposição expressa do (s) emitente (s) ou da Cooperativa. Ora, se o contrato foi prorrogado automaticamente, a garantia dada por meio do aval também o foi, sobretudo porque não há notícias de que o Apelante tenha manifestado, formalmente, a intenção de romper essa obrigação à luz do artigo 835 do CC.
3 - Se válidos, os encargos contratuais devem ser mantidos até a data do efetivo pagamento, sem alterações mesmo após o ajuizamento da ação. (TJ-MT 10099594220188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 10/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Decerto, embora a negativação tenha ocorrido somente no mês de março de 2019, é preciso registrar que a dívida sobre a qual recaiu a negativação é datada dos meses de março e abril de 2017, quando a autora/recorrente ainda integrava os quadros da sociedade tomadora do empréstimo.

Demais disso, constata-se que não a autora não trouxe como fundamento de seu pedido a comprovação do pagamento, de modo a ser considerada a inexistência da dívida, mas tão somente o fato dela não mais integrar a sociedade devedora ao tempo da negativação, o que não desnatura o ato da instituição financeira.

Por essa razão, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do Banco do Brasil, não há que se cogitar na ocorrência de eventual dano moral aos autores.

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos para:

a) NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos autores;

b) DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo da instituição financeira, reformando a sentença para determinar que a exoneração da fiança dos contratos em comento ocorra a partir de 60 dias da notificação feita ao banco, e não da data do contrato primitivo, como disposto na sentença.

Por fim, inverto os ônus sucumbenciais, ante a sucumbência mínima da instituição financeira.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.